Tribunal: TCU
Processo: 033.267/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ocorrido em virtude de desfalque de numerário em subcontas caixa e falta de caixa, no âmbito da Agência Shopping Grande Rio e demais fatos correlatos relevantes identificados no decorrer das investigações. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcele Rodrigues Siqueira Carvalho, em razão de dano ocorrido em virtude de desfalque de numerário em subcontas caixa e falta de caixa, no âmbito da Agência Shopping Grande Rio e demais fatos correlatos relevantes identificados no decorrer das investigações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Marcele Rodrigues Siqueira Carvalho (CPF: XXX.474.097-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Marcele Rodrigues Siqueira Carvalho (CPF: XXX.474.097-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2016 43.770,00 3/7/2015 67.600,00 6/7/2015 74.700,00 8/7/2015 40.000,00 10/7/2015 4.000,00 3/9/2015 16.000,00 26/2/2016 2.000,00 18/2/2016 1.400,00 17/2/2016 1.990,00 15/2/2016 1.500,00 12/2/2016 1.120,00 28/1/2016 1.800,00 25/1/2016 3.280,00 18/1/2016 1.778,00 13/1/2016 123,00 11/1/2016 4.000,00 8/1/2016 330,00 6/1/2016 100,00 4/1/2016 3.432,00 8/12/2015 550,00 4/12/2015 3.000,00 3/12/2015 300,00 17/11/2015 5.130,00 13/11/2015 1.450,00 12/11/2015 1.000,00 9/11/2015 4.430,00 3/11/2015 4.150,00 31/10/2015 1.800,00 29/10/2015 3.000,00 2/10/2015 2.000,00 1/10/2015 1.200,00 29/9/2015 2.000,00 28/9/2015 1.000,00 24/9/2015 2.000,00 23/9/2015 2.000,00 8/7/2015 100,00 9/7/2015 990,00 31/7/2015 500,00 3/8/2015 315,00 14/8/2015 150,00 17/8/2015 2.700,00 18/8/2015 720,00 24/8/2015 1.740,00 3/9/2015 100,00 22/9/2015 2.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 31/8/2022: R$ 483.378,95. 9.3. aplicar à responsável Marcele Rodrigues Siqueira Carvalho (CPF: XXX.474.097-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 240.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave as infrações cometidas pela responsável Marcele Rodrigues Siqueira Carvalho (CPF: XXX.474.097-XX), nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. inabilitar a responsável mencionada no subitem anterior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos, a teor do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e à responsável.